Tribunal: TJMT
Processo: 1002001-44.2017.8.11.0007
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002001-44.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BENEDITA ALVES VERISSIMO - CPF: 053.207.748-26 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUZIA ALVES VERISSIMO - CPF: 296.706.828-43 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CICERO FABIANO VERISSIMO - CPF: 151.938.978-78 (APELADO), CICERO FABIANO VERISSIMO - CPF: 151.938.978-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE ALIMENTOS – AUTORA, GENITORA DA REQUERIDA, ORA APELANTE – AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE MEDICAMENTOS E A CONTRATAÇÃO DE UM(A) CUIDADOR(A) – NECESSIDADE COMPROVADA – HIPOSSUFICIÊNCIA DA REQUERIDA, ORA APELANTE – INDEMONSTRADA - INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, da análise de toda documentação carreada aos autos, extrai-se que, além da autora, ora apelada, ter comprovado que é pessoa idosa (85 anos) e portadora da doença de “Alzheimer” (id. 108806466), seus rendimentos, à toda evidência, não suportam os gastos necessários para suprir suas necessidades atuais com medicamentos (id. 108806537 – pág. 3) e com a contratação de uma cuidadora.

2.
Não fosse suficiente e refutando de vez sua irresignação da requerida, ora apelante, para que a sentença recorrida seja reformada, vejamos o que dispõe o artigo 229 da Constituição Federal, no qual está expressamente estabelecido que os filhos têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência e enfermidade.

3.
Por oportuno, insta consignar que sua alegação de que não possui rendimentos para colaborar com os demais irmãos no custeio do tratamento da sua genitora/autora, ora apelada, não deve prevalecer, uma vez que a simples juntada das folhas 6 e 7 da sua Carteira de Trabalho (id. 108806514 – pág. 3), por si só, não é suficiente para comprovar a ausência de qualquer rendimento.

4.
Nesse passo, como a autora, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à requerida, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
BENEDITA ALVES VERÍSSIMO
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Ação de Alimentos de n.o 1002001-44.2017.8.11.0007, ajuizada por
LUZIA ALVES VERÍSSIMO, neste ato representado por seu filho e curador, CÍCERO FABIANO VERÍSSIMO
em face de MARGARIDA ALVES VERÍSSIMO, MARIA DE FÁTIMA VERÍSSIMO e da ora apelante, julgou procedente o pedido formulado na inicial para:

i) fixar a obrigação da requerida Benedita Alves Veríssimo em prestar alimentos mensalmente à sua genitora/autora Luzia Alves Veríssimo, representado por seu filho e curador Cícero Fabiano Veríssimo, no valor correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo, a ser depositado em conta bancária de titularidade do curador até o dia 10 (dez) de cada mês; e

ii) condenar a requerida Benedita Alves Veríssimo ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Contudo, como a requerida é beneficiária da gratuidade da justiça, sua exigibilidade restou suspensa, nos termos do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 108806585), a requerida Benedita Alves Veríssimo, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou a Juíza sentenciante, os rendimentos mensais da autora, ora apelada, no valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) (referentes ao recebimento de dois benefícios previdenciários) é suficiente para sua manutenção, suportando suas despesas e a contratação de uma cuidadora.

Salienta que os documentos carreados aos autos com a inicial não demonstram que os gastos da autora, ora apelada, ultrapassam seus rendimentos e assim seja justificada a necessidade dos alimentos pleiteados.

Afirma que a autora, ora apelada, possui rendimentos superiores ao da requerida, ora apelante.

Ao final, pleiteia o provimento do apelo e a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas (id. 108806588).

Em seu parecer (id. 110711486), a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se a Juíza sentenciante, ao julgar procedente o pedido formulado na inicial desta Ação de Alimentos de n.o 1002001-44.2017.8.11.0007, ajuizada por LUZIA ALVES VERÍSSIMO, neste ato representado por seu filho e curador, CÍCERO FABIANO VERÍSSIMO em face de MARGARIDA ALVES VERÍSSIMO, MARIA DE FÁTIMA VERÍSSIMO e BENEDITA ALVES VERÍSSIMO, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Prefacialmente, antes de apreciar o apelo da requerida Benedita Alves Veríssimo, registro que as demais requeridas Margarida Alves Veríssimo e Maria de Fátima Veríssimo (também filhas da autora, ora apelada), após serem citadas, entabularam acordos com a autora, ora apelada, os quais foram homologados, transitando em julgado.

Registrado tal fato, passo a análise do recurso interposto.

Em suas razões recursais, a requerida Benedita Alves Veríssimo, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou a Juíza sentenciante, os rendimentos mensais da autora, ora apelada, no valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) (referentes ao recebimento de dois benefícios previdenciários) é suficiente para sua manutenção, suportando suas despesas e a contratação de uma cuidadora.

Salienta que os documentos carreados aos autos com a inicial não demonstram que os gastos da autora, ora apelada, ultrapassam seus rendimentos e assim seja justificada a necessidade dos alimentos pleiteados.

Afirma que a autora, ora apelada, possui rendimentos superiores ao da requerida, ora apelante.

Não assiste razão à requerida, ora apelante.

Isso porque, embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, da análise de toda documentação carreada aos autos, extrai-se que, além da autora, ora apelada, ter comprovado que é pessoa idosa (85 anos) e portadora da doença de “Alzheimer” (id. 108806466), seus rendimentos, à toda evidencia, não suportam os gastos necessários para suprir suas necessidades atuais com medicamentos (id. 108806537 – pág. 3) e com a contratação de uma cuidadora.

Não fosse suficiente e refutando de vez sua irresignação para que a sentença recorrida seja reformada, vejamos o que dispõe o artigo 229 da Constituição Federal, no qual está expressamente estabelecido que
os filhos têm o

dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência e enfermidade.

“Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e
os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade
.”
(Grifo nosso).

Por oportuno, insta consignar que sua alegação de que não possui rendimentos para colaborar com os demais irmãos no custeio do tratamento da sua genitora/autora, ora apelada, não deve prevalecer, uma vez que a simples juntada das folhas 6 e 7 da sua Carteira de Trabalho (id. 108806514 – pág. 3), por si só, não é suficiente para comprovar a ausência de qualquer rendimento.

Nesse passo, como a autora, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à requerida, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ACIDENTE FERROVIÁRIO. MORTE. ART. 1.022 DO NCPC. INOCORRÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 284 DO STF. INAPLICABILIDADE. ART. 343 DO NCPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ QUANTO A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO E A ALEGADA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, QUE NÃO FOI RECONHECIDA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Não há falar em indicação genérica de violação de norma federal, quando a insurgente, com escopo na afronta ao art. 1.022 do NCPC, destacou a matéria sobre a qual entendeu não ter havido manifestação pelo Tribunal estadual. Afasta-se, assim, a incidência da Súmula no 284 do STF.

3. Nos termos do art. 373, I e II, do NCPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado, ao passo que cabe ao réu o ônus de demonstrar a ocorrência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

4. Não é possível reverter a conclusão do Tribunal estadual, para acolher a pretensão recursal, a respeito do ônus probatório, pois essa providência demandaria o revolvimento dos fatos da causa.

Incidência da Súmula no 7 do STJ.

5. A eg. Segunda Seção, em recurso representativo da controvérsia, reconheceu que a culpa da prestadora do serviço de transporte ferroviário que acarreta o dever de indenizar se configura, no caso de atropelamento de transeunte na via férrea, quando há omissão ou negligência no dever de vedação física das faixas de domínio da ferrovia com muros e cercas bem como da sinalização e da fiscalização dessas medidas garantidoras da segurança na circulação da população. Ainda, sedimentou que, a despeito de situações fáticas variadas no tocante ao descumprimento do dever de segurança e vigilância contínua das vias férreas, a responsabilização da concessionária é uma constante, passível de ser elidida tão somente quando cabalmente comprovada a culpa exclusiva da vítima. (REsp 1.210.064/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, j.

8/8/2012, DJe 31/8/2012).

6. O acórdão recorrido, examinando as circunstâncias da causa, e apoiado nas provas dos autos, entendeu estar comprovado que a SUPERVIA não adotou as providências necessárias a fim de disponibilizar aos pedestres um caminho seguro para transpor a linha de trem, além de impedir o acesso clandestino, bem como cercar e fiscalizar eficazmente suas linhas, de modo a impedir a irregular transposição da via por transeuntes. Rever tal entendimento esbarra no óbice da já citada Súmula no 7 do STJ.

7. Não se conhece do recurso especial interposto com base na alínea c do inciso III do art. 105, da CF quando a parte se limita a transcrever trechos das ementas dos julgados apontados como paradigmas, sem, contudo, realizar o cotejo analítico e demonstrar a similitude fática no escopo de comprovar o dissídio jurisprudencial, não suprindo, dessa forma, o disposto no art. 255, § 2o, do Regimento Interno do STJ.

8. Agravo interno parcialmente provido.

(AgInt no AREsp 1644649/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)”

Ainda, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Portanto, tendo em conta que a requerida, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto da sentença recorrida, não há por onde atender à súplica recursal.

Ante o exposto e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e nos termos do disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pela Juíza sentenciante para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelo patrono da autora, ora apelada, em grau recursal, ressalvando a gratuidade da justiça deferida à requerida, ora apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022